Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-77.2017.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001714-77.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO –
SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço.

2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, MT, nos autos da presente
“AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Com pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA
”
, ajuizada por
PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA
em face da parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 173672349):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Cominatória com Obrigação de Fazer proposta por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT aduzindo em suma que firmou contrato de prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas (contrato 045/2015) para atender a Secretaria de Obras do Município; sendo que os valores foram devidamente empenhados havendo pendencias de pagamentos dos serviços no total de R$ 70.430,31 nas notas fiscais 2016.668, 2016.679, 2016.688 e 2016.697. Em razão disso teria sido emitida duplicata em valor de R$ 70.826,68, a qual foi aceita pelo Município. Postula o pagamento dos valores dos serviços. Juntou documentos.

Pagas as custas, tutela de evidencia indeferida (fls. 33).

Citado o Município CONTESTOU (fls. 39) onde assevera que o contrato teve validade de 12 meses até 11/09/2016; que em 19/04/2016 foi realizado termo aditivo ao contrato 045/2015 para manter o equilíbrio econômico-financeiro e o contrato teve sua vigência expirada em 11/09/2016 por não ter novos termos aditivos.

Alega que a demandante alega ter continuado a prestar os serviços e por isso, pleiteia os pagamentos, que teria anexado à exordial um suposto 2º termo aditivo ao contrato 045/2015, datado de 11/09/2016, mas que esse termo não seria um documento legítimo e que na verdade teria sido forjado de forma alheia à Prefeitura. Que em diligências no Município, em nenhum departamento se tomou conhecimento desse aditivo, não havendo solicitação de prorrogação de contrato, nem minuta, nem pareceres técnicos, e muito menos extratos de publicação do desse documentos, por isso entende nulo o documento.

Alega ainda que não ocorreu a comprovação da prestação de serviços, visto que a NF nº 2016.679 não existe no sistema informatizado do Município e nem comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – carimbo, assinatura, recibo de serviço, etc.

Alega que as NFs 2016.668 e 2016.688 já foram pagos á requerente em 14/10/2016 e 15/12/2016, conforme extratos de conta corrente juntados, ambas no valor de R$ 10.396,29.

Pede pela improcedência do pedido.

Em impugnação (fls. 106) a requerente alega que o termo aditivo que trouxe estava assinado pela então prefeita, firmado em 11/09/2017 e prorrogando o contrato até aquela data. Alega também que o Município comunicou a empresa em 26/09/2016 acerca da desídia de empregado na execução dos serviços objeto do contrato 045/2015. E que a empresa fez diversas notificações verbais à Prefeitura, conforme ilustra a conversa com o Secretário de Obras Adroaldo.

Alega que a NF 2016.668 que a Prefeitura alega ter pago em 14/10/2016, foi emitida apenas em 17/10/2016; e que quanto à NF 2016.688 ela foi emitida em 15/10/2016 e enviada nessa data. Alega que os comprovantes juntados não se referem à quitação das NF 2016.688 e 2016.668, mas à NF 2016.644, em três parcelas de R$ 80.000,00 (13/10/2016); R$ 48.000,00 (31/10/2016); e R$ 28.062,90 (15/12/2016) indicando que essa NF 2016.644 foi paga pelo FETHAB e as demais NFs eram para serem pagos com recursos de fonte própria (fonte 100).

Portanto, assevera que as NFs que indica teriam sido pagas não o foram.

Quanto à NF 2016.697, de R$ 39.241,44, o Município reconhece que não foi paga.

Quanto à NF 2016.679 que “não consta no sistema” indica que é relativa a serviços de locação de caminhão outubro/novembro de 2016, período de 15/10/2016 a 14/11/2016 contrato 045/2016, caminhão Truck, equipados com tração motor diesel, 30 dias, placa HYK-4604m valor mensal de R$ 10.396,29. E que o Município teria pago valores em operações idênticas nos meses de junho/julho, julho/agosto, e agosto/setembro NFs 2016.635, 2016.648 e 2016.656 (documentos que anexa).

E que as NFs não pagas foram informadas pelos ofícios 11/2017 e 43/2017.

Juntou documentos.

Audiência de instrução (fls. 166) onde ouvidas testemunhas das partes.

Alegações finais da requerente pela procedência da ação (fls. 170), indicando pelos depoimentos das testemunhas a prestação dos serviços e a inadimplência e pela duplicata aceita pelo Município.

Alegações finais do Município (fls. 173) no sentido de falta de provas da prestação de serviços, indicando que o contrato nº 045/2015, cláusula sétima traz requisitos claros para que ocorra os pagamentos como planilhas, e as certidões de regularidade fiscal, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE); que o termo aditivo de fls. 20 é nulo, pois não possui os requisitos mínimos de validade. Pede a improcedência.

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir.

Trata-se de Ação Cominatória com Obrigação de Fazer proposta por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU-MT aduzindo em suma que firmou contrato de prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas (contrato 045/2015) para atender a Secretaria de Obras do Município; sendo que os valores foram devidamente empenhados havendo pendencias de pagamentos dos serviços no total de R$ 70.430,31 nas notas fiscais 2016.668, 2016.679, 2016.688 e 2016.697. Em razão disso teria sido emitida duplicata em valor de R$ 70.826,68, a qual foi aceita pelo Município.

A demanda procede em parte.

De início importa pontuar que as testemunhas ouvidas, confirmaram que houve a prestação de serviços ao Município de Poxoréu, e que havia pendencia de pagamentos que não foram realizados, nesse sentido o depoimento da ex-prefeita do Município JANE MARIA SANCHES LOPES, do ex-secretário de obras do Município, JOSÉ JORGE SOBRINHO; e do ex-secretário de Finanças do Município, DOUGLAS F. DA COSTA SILVA.

O ex-secretário de Obras, JOSÉ JORGE, inclusive afirmou que houve prestação de serviços a partir de setembro/2016, por um equipamento por 3 meses de serviço; e 4 equipamentos em dezembro/2016.

Para além disso, o Município deu aceite à duplicata de valor equivalente ao que se discute nos autos, sinalizando que reconhecia o débito perante o credor.

O Município alega que no sentido de falta de provas da prestação de serviços, indicando que o contrato nº 045/2015, cláusula sétima traz requisitos claros para que ocorra os pagamentos como planilhas, e as certidões de regularidade fiscal, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE); e que o termo aditivo de fls. 20 é nulo, pois não possui os requisitos mínimos de validade.

São ponderadas e corretas as alegações da Procuradoria Municipal acerca dos requisitos para que efetivamente o pagamento ocorresse (planilha e certidões de regularidade fiscal), todavia, as autoridades da época, afirmaram categoricamente que os fatos aconteceram – a prestação de serviços e o não pagamento; então pode ter havido de fato, situação emergencial, desorganização ou algo mais cinzento à época.

Os servidores do Município alertaram que não teria passado o processamento do Aditivo de fls. 20 pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), e que isso indicaria nulidade.

Todavia, as provas alinhavadas, bem ainda o aceite do Município em duplicata equivalente à dívida, sinaliza que os serviços de fato foram prestados, e não pagá-los, mesmo com as irregularidades apontadas seria enriquecimento sem causa ao Município de Poxoréo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem rejeitado a retenção de pagamentos por falta de certidões de regularidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57203 MT 2018/0089369-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

Em sentido semelhante a jurisprudência rechaça o enriquecimento sem causa à Administração, admitindo mesmo contrato verbal com a Administração Pública, caso o serviço tenha sido efetivamente prestado:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1231646 MA 2011/0012757-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

Portanto, verificadas essas questões, vejamos o que já se encontra ou não quitado.

Vejamos os pagamentos efetuados pelo Município que estão comprovados nos autos:

Nota Fiscal

Relatório de Empenhos

Comprovante bancário

2016.668

Empenho pago em 14/10/2006 à requerente no valor de R$ 10.396,29 (fls. 53)

Depósito de transferência bancária BB (fls. 50)

2016.688

Empenho pago em 15/12/2006 à requerente no valor de R$ 10.396,29 (fls. 54)

Depósito de transferência bancária BB (fls. 45) (*)

(*) em relação a esse valor, o Município conforma que a transferência era referente a dois pagamentos um de R$ 17.666,61 e outro de R$ 10.396,29, perfazendo a transferência de R$ 28.062,90. Essa informação encontra-se corroborada no relatório de empenho (fls. 54), onde constam esses 2 valores ali expressos e ainda um terceiro de maior vulto.

Em relação à NF 2016.697
no valor de R$ 39.241,44, o Município reconheceu sua dívida, estando, portanto, incontroverso o fato (fls. 42).

Em relação à NF 2016.679
, referente ao período de 17/11/2016 no valor de R$ 10.396,29, em que pese não esteja lançada no sistema, conforme reconhecida pelo Município (fls. 42), fato é que se coaduna com os fatos declarados pelas testemunhas, em especial o ex-secretário José Jorge, que afirmou que houve prestação de serviços a partir de setembro/2016, por um equipamento por 3 meses de serviço; e 4 equipamentos em dezembro/2016.

Portanto, de se esperar haver notas fiscais, iguais e sucessivas de setembro, outubro e novembro, restando, portanto pendente essa nota fiscal de novembro/2016 equivalente ao valor indicado de R$ 10.396,29.

Dessa forma a demanda procede em parte, devendo o Município de Poxoreo pagar o que pendente, quais sejam a nota fiscal 2016.679 de R$ 10.396,29; e a nota fiscal 2016.697 de R$ 39.241,44.

Isto posto
julgo parcialmente procedente a demanda
para condenar o Município de Poxoréo a pagar ao autor o valor de R$ 49.637,73.

Condeno o Município ao pagamento de honorários que arbitro em 10% do valor da condenação.

Correção monetária pela taxa de remuneração básica da caderneta de poupança (TR); juros pelo percentual pago à caderneta de poupança (6% aa), ambos desde a citação (Art. 1º-F da Lei 9494/1997, STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral)).

PRI.

POXORÉU, 28 de março de 2023.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, salienta o município recorrente, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma, uma vez que a parte contrária não teria comprovado a prestação dos serviços cobrados por via desta demanda.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

Posto isso, requer o apelante:

- a admissão do presente recurso de apelação no duplo efeito, à luz do art. 1.012 do CPC;

- a intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §
1º,art. 1.010 do CPC
;

- a total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
a fim de que não reconheça comprovação da efetiva prestação dos serviços pelo apelado, em especial às Notas Fiscais nº 2016.679, 2016.697 que se somam no valor de R$ 49.637,73

- informa que deixa de recolher as custas processuais e o preparo recursal, por força do artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 7.603/2001 cumulado com o artigo 1.007, §1º do CPC que isenta o Município deste pagamento

- A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem (ID. 173674161).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 177961690
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, MT, nos autos da presente
“AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Com pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA
”
, ajuizada por
PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA
em face da parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial e condenou o município apelante a pagar os valores devidos pela prestação de serviços objeto da lide.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja,
PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA
, ingressou com a presente demanda em face do ente público recorrente,
aduzindo que firmou contrato de prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas (contrato 045/2015) para atender a Secretaria de Obras do Município, salientando que os valores foram devidamente empenhados.

Todavia, aduziu que há pendências no tocante aos pagamentos dos serviços, num total de R$ 70.430,31 (setenta mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos), relativamente às notas fiscais n.º 2016.668, 2016.679, 2016.688 e 2016.697 e, em razão disso, emitiu duplicata, na quantia de R$ 70.826,68 (setenta mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), a qual teria sido aceita pelo Município, motivo pelo qual pugnou pelo respectivo pagamento.

Nas razões do recurso que ora se analisa, a parte apelante insiste que não houve comprovação, pela parte apelada, de que os serviços foram prestados e, por isso, a sentença está equivocada.

Entretanto, não é o que se colige dos autos.

Colaciono, por oportuno, parte da sentença objurgada (ID. 173672349):

“(...)

De início importa pontuar que as testemunhas ouvidas, confirmaram que houve a prestação de serviços ao Município de Poxoréu, e que havia pendencia de pagamentos que não foram realizados, nesse sentido o depoimento da ex-prefeita do Município JANE MARIA SANCHES LOPES, do ex-secretário de obras do Município, JOSÉ JORGE SOBRINHO; e do ex-secretário de Finanças do Município, DOUGLAS F. DA COSTA SILVA.

O ex-secretário de Obras, JOSÉ JORGE, inclusive afirmou que houve prestação de serviços a partir de setembro/2016, por um equipamento por 3 meses de serviço; e 4 equipamentos em dezembro/2016.

Para além disso, o Município deu aceite à duplicata de valor equivalente ao que se discute nos autos, sinalizando que reconhecia o débito perante o credor.

O Município alega que no sentido de falta de provas da prestação de serviços, indicando que o contrato nº 045/2015, cláusula sétima traz requisitos claros para que ocorra os pagamentos como planilhas, e as certidões de regularidade fiscal, INSS, FGTS, CNDT, CND SEFAZ e CND PGE); e que o termo aditivo de fls. 20 é nulo, pois não possui os requisitos mínimos de validade.

São ponderadas e corretas as alegações da Procuradoria Municipal acerca dos requisitos para que efetivamente o pagamento ocorresse (planilha e certidões de regularidade fiscal), todavia, as autoridades da época, afirmaram categoricamente que os fatos aconteceram – a prestação de serviços e o não pagamento; então pode ter havido de fato, situação emergencial, desorganização ou algo mais cinzento à época.

Os servidores do Município alertaram que não teria passado o processamento do Aditivo de fls. 20 pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), e que isso indicaria nulidade.

Todavia, as provas alinhavadas, bem ainda o aceite do Município em duplicata equivalente à dívida, sinaliza que os serviços de fato foram prestados, e não pagá-los, mesmo com as irregularidades apontadas seria enriquecimento sem causa ao Município de Poxoréo”.

Com efeito, a parte demandante, ora apelada, comprovou a prestação dos serviços, mediante prova testemunhal não desconstituída pela parte apelante.

Além disso,
a parte recorrente deu o seu aceite em duplicata de valor equivalente ao que se discute nos autos, demonstrando reconhecer o débito.

Logo, comprovada a prestação do serviço, ainda que existam as irregularidades apontadas pela parte devedora, há de se reconhecer a legitimidade da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público em questão.

Ressalta-se, outrossim, que a parte apelante não logrou êxito em desconstituir as provas produzidas pela parte apelada. Tampouco em elidir os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as matérias suscitadas na contestação apresentada.

Diante disso, evidenciam-se devidos os valores cobrados na inicial.

A propósito, segue o posicionamento deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEMORANDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrada a existência da dívida por meio de contrato administrativo de prestação de serviço, bem como o cumprimento da obrigação nele assumida, o pagamento pela Fazenda Pública é a medida que se impõe.” (...) (TJ-MT - APL: 00002185520138110110 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10008428920198110009 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE - SERVIÇO PRESTADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO INDEVIDO PELO APELANTE - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a decretação da nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço. Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo em vista que os serviços foram prestados pelo Apelante, ausentes prejuízos ao erário.

(TJ-MT - APL: 00126350720128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - APRESENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADO – CANCELAMENTO INDEVIDO E IMOTIVADO DA NOTA DE EMPENHO - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – DEMONSTRADA A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320,1964, que estabeleceu as Normas de Direito Financeiro para controle de orçamentos e balanços dos entes públicos, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”. 2. Comprovado através do extrato de empenho o pagamento parcial dos valores, fato esse não impugnado pela Fazenda Pública, evidente que houve todo o procedimento de liquidação das despesas e processamento pela contabilidade da Administração Pública, o que, por si só, já comprovada a prestação dos serviços. 3. Notória a irregularidade praticada pela Fazenda Pública, eis que não restou comprovada a motivação para cancelamento do empenho ao final da gestão, em ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal. 4. “A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.” (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00014378020128110032 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/10/2020)”.

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença de primeiro grau, mesmo porque as alegações feitas pela parte apelante não foram comprovadas.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023